Tribunal: TJDFT
Processo: 0713346-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713346-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SÚMULA 344 STJ. ARTIGO 148 CTN. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, se estiverem reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Os recursos devem ser interpostos no prazo legal, sob pena de preclusão temporal. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno, assim como seu indeferimento não permite a impugnação recursal da matéria já decidida em decisão anterior. 3. No caso concreto, ao optar por pedir reconsideração com vistas a obter o reexame da matéria contida no julgado, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora agravante assumiu os riscos da preclusão. 4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, afigura-se questão de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Poder Judiciário e não se submete à preclusão (art. 996 do CPC). O interesse recursal pode ser identificado com base no prejuízo ou no gravame advindo da decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no direito material da parte. Conhecimento parcial do recurso. 5. No mérito, discute-se a possibilidade de o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ser liquidado por arbitramento, já que a decisão que reconheceu o excesso de execução na base de cálculo e atribuiu à operadora de plano de saúde o ônus de comprovar os repasses aos prestadores de serviço. 6. A Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça disciplina que “A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.” 7. Segundo o artigo 148 do Código Tributário Nacional, mesmo nas situações em que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações do contribuinte, tem a administração fiscal o poder-dever de arbitrar o valor mais fidedigno possível, em observância ao princípio da verdade real em matéria tributária e da capacidade contributiva, bem como da isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa. 8. Reconhecido expressamente por decisão judicial equívoco na base de cálculo do tributo lançado, o ônus probatório atribuído ao contribuinte para apresentação da documentação comprobatória não afasta a possibilidade de arbitramento judicial do valor mais fidedigno possível do tributo, seja para permitir efetivo contraditório acerca da documentação apresentada, seja para possibilitar a fixação de valor mais condizente com a realidade dos fatos com base em pareceres ou documentos elucidativos, inclusive com recurso à prova pericial, se necessário (art. 510 do CPC). 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 223 do CPC, sob o argumento de que a iliquidez da dívida é matéria de ordem pública e, por isso, não está sujeito a preclusão. Afirma que o ato judicial que determina o seguimento da execução e a liquidação da garantia é nulo de pleno direito, e, portanto, impassível de preclusão, na medida em que a dívida é reconhecidamente ilíquida. Acrescenta que a CDA somente indica um valor global para todo o período de janeiro/1999 a dezembro/2003 e a jurisprudência da Corte Superior é uníssona ao vedar, em absoluto, que créditos tributários sejam inscritos em dívida ativa reunidos em um único valor, reconhecendo-se se tratar de causa de nulidade passível de ser reconhecida a qualquer tempo, não estando sujeita aos efeitos da preclusão; c) artigo 493 do CPC, asseverando que a petição apresentada pela recorrente nos autos de origem não se tratou de mero pedido de reconsideração, mas sim, de manifestação que inaugurou novo contexto fático, tornando prejudicado o anterior, e ensejando a prolação de novo provimento jurisdicioanal, pautando novos fundamentos/elementos apresentados. Aduz que não há que se falar que a decisão de fls. 334/335 dos autos de origem seria desprovida de conteúdo decisório, uma vez que esta é a decisão que, a despeito dos novos fatos, elementos, e documentos trazidos, ordenou a expedição de ofício do Banco do Brasil para fins de transferência dos valores correspondentes às cotas penhoradas do Fundo Advantege 39 para conta judicial vinculada ao juízo, isto é, a liquidação antecipada de garantia; d) artigos 805 do CPC e 32, §2o, da Lei de Execução Fiscal, defendendo que não há que se falar em liquidação antecipada da garantia, seja pela iliquidez da dívida, seja pendência de trânsito em julgado dos Embargos à Execução e pelo respeito ao princípio da menor onerosidade da execução; Requer que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome dos advogados PAULO CAMARGO TEDESCO, OAB/SP 234.926 e GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB 208.452. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta aos artigos 493 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação ao primeiro pedido, embora tenha a Agravante se insurgido contra a decisão que ordenou a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A, para que seja obstada a transferência dos recursos oferecidos em garantia para uma conta vinculada ao Juízo, infere-se da leitura das razões recursais Id. 9917671 que a Agravante pretende, na verdade, a reforma da decisão de fl. 283 (autos de origem), que originalmente determinou a transferência dos valores depositados no “Fundo Advantage 39” para conta judicial. Note-se que a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a decisão que ordenou a liquidação do investimento viola o princípio da menor onerosidade ao executado, coloca em risco a continuidade das atividades da devedora e contraria a jurisprudência dos tribunais pátrios, segundo a qual é vedada a liquidação de garantias antes do trânsito em julgado da decisão favorável proferida em embargos à execução fiscal. Acrescenta que a medida lhe acarretará prejuízos irreversíveis e está pendente de julgamento o Recurso Especial interposto nos autos dos Embargos à Execução n. 0001984-08.2014.8.07.0018, que, caso seja provido, importará a extinção do processo de origem. Mostra-se evidente que a Agravante busca a reforma da decisão que determinou a liquidação e transferência dos valores para uma conta judicial, e não da ordem de expedição de ofício à instituição bancária mantenedora do fundo em questão, apenas para dar cumprimento ao que foi determinado na decisão de fl. 283 (autos de origem). Destaca-se, por outro lado, que a ordem de expedição de ofício ao Banco do Brasil para dar cumprimento à decisão que determinou a transferência dos valores oferecidos em garantia constitui simples impulso ordinatório processual, sem conteúdo decisório, contra a qual sequer é cabível recurso (artigo 1.001 do CPC), o que, inclusive, já havia sido constado da decisão de fl. 283 (autos de origem), reiterado em seguida. Logo, a questão relativa à transferência dos valores depositados no Fundo Advantage 39 para uma conta judicial vinculada ao Juízo está preclusa, e, portanto, não pode ser rediscutida no presente recurso. Isso porque a decisão que impôs a liquidação do investimento (fl. 283) foi proferida em 27.2.2019 e publicada no DJe no dia 5.4.2019, e contra a qual não foi interposto qualquer recurso, operando-se em relação ao ato processual, portanto, a preclusão temporal. De fato, como se observa da análise dos autos de origem, a ora Agravante preferiu pedir reconsideração ao Juízo (fls. 287-304) após o transcurso do prazo recursal. Conforme é sabido, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno. Assim, ao optar por pedir reconsideração ao Juízo a quo com vistas a obter o reexame da matéria, ao invés de interpor o recurso cabível, a ora Agravante assumiu os riscos da preclusão. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 223 e 805, ambos do CPC, e 32, §1o, da LEF, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. NOMEAÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/5/2022 e conclusos ao gabinete em 1o/9/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) operou-se a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados; e (II) todos os executados devem ser intimados do despacho de nomeação do perito avaliador do imóvel penhorado, ainda que a propriedade seja de apenas um executado. 3. Nos termos do art. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei. 5. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível por agravo de instrumento, de modo que a não interposição do recurso resulta na preclusão consumativa das questões apreciadas na decisão. (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. .... 7. "A preclusão 'pro judicato' afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa" (AgInt no REsp 1.791.633/CE, 4a Turma, DJe de 04/03/2021). No mesmo sentido, conferir: AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ (3a Turma, DJe 18/10/2018). 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.540/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023